Tribunal: TJDFT
Processo: 0737019-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada pelo condenado NATANAEL CARMO DE BRITO, via advogado constituído, em face de acórdão confirmatório de condenação proferido em julgamento de apelação criminal pela Eg. 3a Turma Criminal do TJDFT. O autor foi denunciado, processado e sentenciado pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, autos no. 0730636-69.2019.8.07.0001, a uma pena privativa de liberdade total de 11 anos e 08 meses de reclusão, regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos, respectivamente, nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06. Alega, em síntese, que a condenação deve ser revista, com base no art. 621, I, do CPP, com base nos seguintes argumentos: i) violação à norma penal, art. 35 da Lei 11.343/06, por não demonstração das elementares do crime; ii) condenação contrária à evidência dos autos, aduzindo insuficiência de provas; iii) violação ao art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, já que o condenado não era reincidente específico, o que tornaria possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Requer, então, a suspensão liminar da execução da pena privativa de liberdade, já iniciada, e expedição de alvará de soltura. É o relatório. Decido. A concessão de liminar, em sede de revisão criminal, não está prevista em lei, mas se admite, em casos excepcionais, quando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência requerida. Passando em revista a sentença condenatória e respectivo acórdão confirmatório, verifica-se que a condenação do autor observou estritamente a evidência dos autos. Com efeito, o crime de associação para o tráfico ficou demonstrado não só pelo depoimento dos policiais ouvidos sob o crivo do contraditório, mas também pela quebra do sigilo telefônico do aparelho celular do corréu, que comprovaram a associação estável e permanente dos acusados para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas, exercendo o ora autor a função de liderança inclusive. As diligências policiais, iniciadas a partir de denúncias anônimas, acompanharam a rotina dos acusados por meses, constatando sua parceria no crime de tráfico, que acabou escancarada com a obtenção dos diálogos travados via aplicativo Whatsapp, obtidos com autorização judicial de quebra do sigilo telefônico, chamando atenção a quantidade de droga apreendida. Não há se falar, portanto, em violação ao art. 35, da Lei 11.343/06. Quanto à minorante do tráfico privilegiado, o pleito carece de embasamento. O dispositivo reputado violado é claro e indene de dúvidas quanto aos requisitos para sua aplicação, sendo um deles, a primariedade. Conforme constou da sentença condenatória, o acusado registrava em sua folha penal condenação definitiva por crime anterior de porte ilegal de arma de fogo, de modo que, ao tempo da sentença, já não era mais primário. Saliente-se que consoante a norma penal em questão, a reincidência do acusado é suficiente, por si só, para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena, não importando se a reincidência é genérica ou específica. Ademais, o autor em nenhum momento negou ou impugnou a condição de reincidente em crime doloso. Assim sendo, ausente os pressupostos da tutela de urgência requerida, DENEGO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado